Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-65.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001515-65.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CÁCERES (IMPETRADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (ADVOGADO), GUSTAVO SOARES DE LIMA - CPF: 039.697.871-14 (PACIENTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (ADVOGADO), LUIZ CAMILO RAMOS NUNES - CPF: 060.622.341-08 (IMPETRANTE), GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA - CPF: 057.051.601-35 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE DE SOUZA BARROS - CPF: 039.319.231-85 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO DANTAS BARBOSA - CPF: 744.461.501-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NIHILSON DA SILVA CEBALHO - CPF: 042.313.701-84 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR NARCISO DE MORAIS - CPF: 447.025.071-68 (VÍTIMA), GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA - CPF: 976.482.211-87 (VÍTIMA), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA NULIDADE DO FLAGRANTE POR PROVA ILÍCITA. MONITORAMENTO POLICIAL DE INTELIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A SIGILOS CONSTITUCIONAIS. TEORIA DA FONTE INDEPENDENTE. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL. TESE DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL E NEGATIVA DE AUTORIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREITA DO
WRIT
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO CONSTRITIVO. GRAVIDADE CONCRETA E
MODUS OPERANDI
. PLANEJAMENTO SOFISTICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇAS POSTERIORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a prisão preventiva decretada em desfavor de paciente preso pela suposta prática dos crimes de extorsão qualificada (art. 158, §§1o e 3o, CP), associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei n. 10.826/03).

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão em flagrante é nula em razão de suposto monitoramento ilícito de familiares pela autoridade policial; (ii) verificar se subsistem os requisitos da prisão preventiva, notadamente diante da alegação de que o paciente teria agido sob coação moral irresistível; e (iii) analisar se as condições pessoais favoráveis do paciente são suficientes para a revogação da custódia.

III. Razões de decidir

3. Não se vislumbra nulidade no auto de prisão em flagrante, uma vez que a atuação policial se deu em contexto de diligências ininterruptas após crime permanente. O trabalho de inteligência e vigilância em vias públicas não exige reserva de jurisdição, inexistindo prova de interceptação ilegal ou violação às garantias constitucionais. Ademais, a decretação da prisão preventiva constitui novo título judicial, o que supera eventuais irregularidades do flagrante.

4. A tese de coação moral irresistível e a negativa de participação voluntária no delito demandam análise aprofundada do acervo fático-probatório, o que é vedado na via estreita do
habeas corpus
. Os elementos indiciários colhidos apontam,
a priori
, para o envolvimento ativo do paciente na emboscada, devendo a verdade dos fatos ser esclarecida ao longo da instrução criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

6. A segregação cautelar mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta revelada pelo
modus operandi
(planejamento articulado, superioridade numérica, emprego de armas de fogo e restrição de liberdade). A medida também se justifica pela conveniência da instrução criminal, diante de relatos de ameaças proferidas contra as vítimas após os fatos para assegurar a impunidade do grupo.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A atuação policial consistente em vigilância e inteligência para localização de autores de crime grave não configura prova ilícita por ausência de reserva de jurisdição, sendo certo que a superveniência do decreto de prisão preventiva torna superadas, de toda forma, eventuais nulidades do flagrante. 2. Alegações de inocência ou de excludentes de culpabilidade, como a coação moral irresistível, exigem dilação probatória incompatível com o rito do
habeas corpus
. 3. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo planejamento do crime e ameaças às vítimas, justifica a custódia cautelar para garantia da ordem pública e da instrução criminal, não sendo suficiente a existência de condições pessoais favoráveis para elidir a imprescindibilidade do ergástulo”.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX, e art. 144; CPP, arts. 156, 157, 282, § 6o, 302, 312, 313 e 319; CP, arts. 22 e 158.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da TCCR; STJ, AgRg no RHC n. 194.215/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 725.170/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 05.04.2022.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001515-65.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CÁCERES

IMPETRANTE(S):

Dr. LUIZ CAMILO RAMOS NUNES

Dr. GUSTAVO HENRIQUE VIEIRA

PACIENTE:

GUSTAVO SOARES DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias — Polo Cáceres/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
homologar a prisão em flagrante do paciente
e, na sequência,
convertê-la em prisão preventiva
, nos autos do APFD n. 1000269-16.2026.8.11.0006, à conta de seu possível envolvimento com o delito de
extorsão mediante sequestro
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi
preso em flagrante delito
em
13/01/2026
, por supostamente incorrer na prática do delito supramencionado, tendo o d. juízo
a quo

homologado
a prisão em flagrante e, na sequência, a
convertido em prisão preventiva
.

Nesse contexto, os d. impetrantes sustentam a ocorrência de
coação ilegal
consistente, em primeiro lugar, na
ilegalidade da prisão em flagrante
, ensejo em que defendem a ausência de
indícios suficientes de autoria
, argumentando que o paciente teria sido, em verdade,
vítima de coação
, sendo compelido a participar dos fatos sob ameaça.

Aduzem, outrossim, que a prisão em flagrante decorreu de
prova ilícita
obtida por meio de monitoramento irregular de familiares, e que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, pois é primário, possui residência fixa, exerce profissão lícita e ostenta bons antecedentes; pelo que
inexistiria
, em suma, qualquer
elemento concreto
que justifique a custódia cautelar.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade ao paciente
, com a consequente expedição de
alvará de soltura
.
No mérito
, pleiteia-se o reconhecimento da
ilegalidade da prisão em flagrante
, com a consequente revogação da homologação realizada pelo Núcleo de Justiça 4.0 do Juízo de Garantias — Polo Cáceres/MT, e a concessão da
liberdade provisória
, diante da ausência dos requisitos previstos no art. 312 do CPP; com pleito subsidiário pela substituição da prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 319 do CPP.

A petição inicial veio acompanhada da documentação de ID 341395360 e ss, posteriormente complementada pelos documentos de ID 341621353 e ss.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
341713357
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 349719888.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 354680884).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que

GUSTAVO SOARES DE LIMA
, juntamente com
Daiane de Souza Barros
,
Fabrício Dantas Barbosa
e
Nihilson da Silva Cebalho
,

foi
preso em flagrante delito
em
13/01/2026
, pela suposta prática dos crimes de
extorsão qualificada
(art. 158, §1o do Código Penal) e
extorsão com restrição da liberdade
(art. 158, §3o do Código Penal).

Em audiência de custódia,
o flagrante foi
homologado
e a prisão
convertida em preventiva
(APFD n. 1000269-16.2026.8.11.0006).

Posteriormente, o Ministério Público ofertou
denúncia
em face do paciente e demais corréus, oportunidade em que imputou a
GUSTAVO,
Fabrício,

Nihilson
e
Luiz Fernando da Cruz Moraes
o cometimento dos crimes do
art. 288, §1o e art. 158, §§1o e 3o, ambos do Código Penal
, bem como do
art. 14,
caput
, da Lei 10.826/03
, em concurso material; e, a
Daiane
e
Gabriel Garcia de Queiroz
, aqueles do
art. 288, §1o e art. 158, §§1o e 3o, ambos do Código Penal
, em concurso material (Ação Penal n. 1000552-39.2026.8.11.0006).

Colhe-se da prefacial acusatória que, em data não precisa, mas no mês de dezembro de 2025, no Município de Cáceres/MT, o ora paciente
GUSTAVO SOARES DA LIMA
,
Nihilson, Fabrício, Daiane, Gabriel
e
Luiz Fernando
, com consciência e vontade,
associaram-se
, com a utilização de
armas de fogo
,
para o fim específico do cometimento de crimes contra o patrimônio
.

Ainda de acordo com a narrativa ministerial, no dia 13 de janeiro de 2026, por volta das 07h45min, em propriedade localizada na zona rural do Município de Cáceres/MT,
GUSTAVO
,
Nihilson, Fabrício
e
Luiz Fernando
,

com consciência e vontade, de forma compartilhada,
portaram e transportaram arma de fogo e munições de uso permitido
, consistentes em
01 (um) revólver Taurus, No Série 499248, calibre .38 e 06 (seis) munições intactas do mesmo calibre
, sem autorização da autoridade competente e em desacordo com ato legal ou regulamentar.

Por fim, dá conta a denúncia de que, nas circunstâncias de tempo e local já delimitadas,
GUSTAVO
,
Nihilson, Fabrício, Daiane, Gabriel
e
Luiz Fernando
, com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas,
mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade
,
constrangeram a vítima
Gustavo Rafael da Rocha Silva
a realizar transferências bancárias via PIX
, totalizando a quantia de
R$ 223.000,00
(duzentos e vinte e três mil reais).

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no dia
15/12/2025
, a vítima foi procurada pelos corretores de imóveis
Renato
,
GUSTAVO SOARES DE LIMA
e
Nihilson
, os quais lhe informaram que havia uma pessoa interessada na compra de sua propriedade rural, pelo valor de R$ 9.000,000,00 (nove milhões de reais).

Na ocasião, o ofendido anuiu com a proposta e manteve conversas com os corretores, os quais informaram que já tinham combinado com o sobrinho do comprador para visitar a propriedade e fechar o acordo; todavia, o negócio não se concretizou, por ter o ofendido desconfiado das intenções dos denunciados.

Cerca de trinta dias depois, a vítima foi novamente procurada por um corretor de imóveis, desta vez,
Jurandir
, que lhe disse que havia um comprador interessado em adquirir sua propriedade, apresentando-lhe uma proposta semelhante àquela ofertada pelos denunciados
GUSTAVO

SOARES DE LIMA
e
Nihilson Cebalho
.

Na data dos fatos, as vítimas
Gustavo Rafael
e
Jurandir
deslocaram-se até a propriedade para mostrá-la ao suposto comprador, ocasião em que foram rendidos pelos denunciados
Luiz Fernando
e
Fabrício
, os quais estavam em posse de armas de fogo, sendo levados até uma residência da fazenda, onde o paciente
GUSTAVO
e
Nihilson
já os aguardavam, mantendo-os amarrados e sob grave ameaça de morte.

Nesse entretempo, a vítima
Gustavo Rafael
foi compelida a ligar para amigos pedindo dinheiro emprestado, bem como a realizar transferências bancárias via pix nos valores de R$5.000,00 (cinco mil reais), realizada para
Danilo Inca Carreno
, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para a conta da empresa
CP Almeida LTDA
, R$60.000,00 (sessenta mil reais) para a denunciada
Daiane
, companheira de
Luiz Fernando
, e R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) enviados para a conta bancária do denunciado
Gabriel
, totalizando a quantia de R$ 223.000,00 (duzentos e vinte e três mil reais).

Conforme apurado, durante a realização da última transferência, o aplicativo do banco foi bloqueado, sendo necessária a presença física da vítima
Gustavo Rafael
na agência bancária para efetuar o desbloqueio. Na ocasião, os denunciados
Luiz Fernando
e o paciente
GUSTAVO
SOARES DE LIMA
deslocaram-se com a vítima para a área urbana a fim de que fosse concretizada a transferência e a todo tempo proferiam ameaças de morte, dizendo-lhe que não fizesse “
nenhuma gracinha
” pois havia gente vigiando sua esposa e filhos.

Ao chegarem no perímetro urbano,
Luiz Fernando
desceu e os demais seguiram até a agência bancária. Na ocasião, a vítima conseguiu desbloquear o aplicativo bancário e realizou a transferência de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) para a conta bancária do denunciado
Gabriel
, a qual foi indicada pelo denunciado e ora paciente
GUSTAVO
.

Após receber a citada transferência, o denunciado
GUSTAVO
SOARES DE LIMA
informou à vítima que iria liberá-la e solicitou que o deixasse no estacionamento do Mercado Giro 12, onde pegaria um carro e retornaria para a fazenda para terminar de "resolver o assunto", tendo, ainda, a ameaçado, dizendo-lhe para “
não fazer gracinha
”, pois havia pessoas na porta de sua casa e do escritório, assim como o observando. Na sequência, a vítima
Gustavo Rafael
comunicou os fatos à Polícia Militar, que iniciou diligências para localizar os autores da prática delituosa.

Posteriormente,
Gustavo Rafael
recebeu nova ligação do paciente
GUSTAVO
SOARES DE LIMA
, o qual lhe informou que havia liberado o corretor de imóveis
Jurandir
, que ninguém iria morrer e que não deveriam contar sobre o ocorrido. Na sequência,
Nihilson Cebalho
também ligou para a vítima, dizendo que estava tudo certo e que todos estavam livres, advertindo que não devia contar para ninguém ou todo mundo iria morrer.

Após diligências, a guarnição policial conseguiu prender os denunciados
GUSTAVO
SOARES DE LIMA
,
Nihilson Cebalho
,
Fabrício Dantas Barbosa
,
Daiane de Souza Barros
, e
Gabriel Garcia de Queiroz
, bem como localizou o revólver utilizado na empreitada criminosa.

Por fim, infere-se da denúncia que os acusados, na ocasião, estavam associados com clara divisão de tarefas, tendo o ora paciente
GUSTAVO SOARES DE LIMA
e
Nihilson
agido como iscas e apoio logístico,
Fabrício
e
Luiz Fernando
como executores armados e
Daiane
e
Gabriel
como núcleos financeiros, responsáveis pelo recebimento e distribuição dos valores extorquidos.

Realizada a prisão em flagrante do paciente por esses fatos, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou
o claustro pré-cautelar e o converteu em
prisão preventiva
; contexto em que se insurgem os d. impetrantes, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da alardeada nulidade da prisão em flagrante

Ao que se extrai da impetração, os d. causídicos suscitam, em primeiro lugar, se tratar de
prisão em flagrante eivada de ilegalidade
, porquanto a detenção teria decorrido, na intelecção defensiva, de “
monitoramento ilícito de familiares
”.

A despeito dos esforços dos d. impetrantes, após consultar detidamente os autos, estou convencido de que a tese defensiva
carece de substrato fático e jurídico apto a inquinar o ato constritivo
.

A impetração limita-se a alegar genericamente a irregularidade, sem, contudo, colacionar aos autos qualquer elemento de prova pré-constituída que demonstre a violação a sigilos constitucionalmente protegidos (
v.g.,
interceptação telefônica ou telemática sem ordem judicial). Como será reiterado adiante, o
habeas corpus
não comporta dilação probatória, recaindo sobre os impetrantes o ônus de demonstrar, de plano, a ilegalidade arguida (art. 156 do CPP),
o que não ocorre na espécie
.

Isso se reforça pelo fato de que, da análise do caderno processual, se verifica que a atuação policial se deu em contexto de
diligências ininterruptas
(art. 302, III, do CPP), visando à
localização dos autores de crime de gravidade acentuada
(extorsão mediante sequestro),
cuja execução havia acabado de cessar

ou ainda desdobrava seus efeitos
(crime permanente quanto à restrição da liberdade).

O trabalho de inteligência policial, consistente em vigilância (
campana
) em vias públicas ou averiguação de paradeiros indicados por informantes ou decorrentes da lógica investigativa,
se insere no poder-dever da Polícia Judiciária e Militar
(art. 144 da CF), não se confundindo com a quebra de sigilo sujeita à reserva de jurisdição.

Outrossim, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a observação policial realizada em locais públicos ou a obtenção de informações de inteligência para localização de foragidos
não demanda prévia autorização judicial
, não havendo falar em prova ilícita ou na aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (
fruits of the poisonous tree
).

Por fim, deve-se reconhecer que a prisão do paciente
GUSTAVO SOARES DE LIMA
decorreu de
circunstâncias autônomas e independentes de qualquer suposto monitoramento familiar irregular
. Afinal, conforme consta nos autos, o paciente foi detido em flagrante impróprio, após perseguição ininterrupta pelas forças de segurança, notadamente quando
manifestou expresso interesse em se entregar
, indicando o lugar onde poderia ser encontrado — residência de um cunhado —, desiderato em que os policiais militares se dirigiram até o referido imóvel e realizaram sua detenção; sendo certo, ainda, que sua vinculação aos fatos emergiu das
declarações das próprias vítimas

Gustavo Rafael
e
Jurandir
, e da
dinâmica fática observada
, o que configura, no mínimo, a aplicação das teorias da
fonte independente
e da
descoberta inevitável
(art. 157, §§1o e 2o, do CPP), saneando qualquer eventual vício na origem da informação sobre seu paradeiro.

Estou convencido, portanto, de que o d. juízo singular agiu com acerto ao afastar as teses defensivas e homologar a prisão pré-cautelar, ao que se vê do seguinte excerto de sua decisão,
in verbis
:

“[...]
Este auto de prisão em flagrante deve ser homologado
, porquanto, regularmente comprovados os requisitos legais inscritos nos artigos 302 e 304, ambos do Código de Processo Penal, não ostentando vícios de natureza material e/ou formal que o maculam de vício insanável. A prisão em flagrante ocorreu de forma legal, nos termos do art. 302, do CPP.

A autuada Daiane recebeu R$ 60.000,00 via PIX em sua conta, ou seja, em posse da res furtiva, configurando a hipótese do art. 302, IV do CPP.

Os autuados Gustavo, Fábrício e Nihilson foram detidos em flagrante impróprio, nos termos do Art. 302, inciso III, do CPP, após perseguição ininterrupta pelas forças de segurança logo após a prática delitiva
. Conforme narrado no caderno,
Gustavo manifestou o interesse em se entregar e confessou na delegacia a empreitada criminosa, indicando os demais suspeitos (Fábrício e Nihilson) como partícipes
. Os flagrados Gustavo e Nihilson foram indicados pela própria vítima Gustavo Rafael da Rocha Silva e Jurandir Narciso de Morais. Fabrício foi identificado no depoimento de ambos os custodiados Gustavo e Nihilson.

Com efeito,
o flagrante está formalmente perfeito, com os depoimentos do condutor, das vítimas, das testemunhas, bem como dos indiciados, assinados por todos
.
Constam, ainda, as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais
.
Ademais, a prisão foi efetuada nos termos do artigo 302, inciso III e IV, do Código de Processo Penal, porquanto os indiciados foram presos em flagrante após cometer as infrações penais
”.

(ID 220026472 – autos n. 1000269-16.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Por derradeiro, deve-se relembrar que “
[...]
eventuais irregularidades ocorridas na homologação da prisão em flagrante ficaram superadas com a decretação da prisão preventiva, novo título judicial a embasar o encarceramento cautelar
” (AgRg no RHC n. 194.215/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024); de forma que, a despeito da irresignação defensiva, havendo
novo título
apto a justificar o encarceramento cautelar do paciente — qual seja, a decretação da prisão preventiva —,
não há falar em nulidade da segregação a que se encontra submetido o paciente
, com base em irregularidades eventualmente havidas em momento anterior.

2.

Do decreto segregatício

De outro norte, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes pelos quais está sendo processado [
associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e extorsão mediante restrição da liberdade da vítima
] são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas,
superam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Destaco, em especial, o Boletim de Ocorrência n. 2026.12989; os registros fotográficos e em vídeo reunidos ao longo das investigações; o Termo de Exibição e Apreensão; e o Termo de Reconhecimento de Pessoa n. 2026.16.18506; além dos depoimentos colhidos na fase inquisitiva.

Por máxima clareza, transcrevo o minucioso depoimento da vítima
Gustavo Rafael
,
in verbis
:

“[...]
QUE no dia 15/12/2025 o declarante foi procurado pela pessoa de RENATO, que trabalha como corretor na cidade, perguntando se tinha interesse na venda da propriedade; QUE no primeiro momento, o declarante descartou a possibilidade de venda, porém o mesmo insistiu dizendo que tinha um comprador que pagaria a vista e propôs o valor de R$ 8.000,000,00 (oito milhões) de reais, e o declarante respondeu que se fosse por esse valor, poderia vender a propriedade; QUE
RENATO informou que tinham mais dois corretores envolvidos, NIHILSON E GUSTAVO, nesse momento durante a ligação, ambos insistiram em encontrar o declarante pessoalmente
; QUE o declarante disse que não havia necessidade e poderiam falar por telefone; QUE insistiram tanto que o declarante disse que poderia ir até o seu encontro na Prefeitura, e vieram com a seguinte proposta: a propriedade estava sendo oferecida por R$ 9.000.000,00 (nove milhões) reais, e repassariam R$ 8.000.000,00 (oito milhões) para o declarante; QUE durante semana do dia 15/12/2025,
os corretores RENATO e NIHILSON ficavam entrando em contato par informar que já tinham combinado com o sobrinho do comprador para ver a propriedade e fechar o negócio, o que não ocorreu
; QUE na semana do dia 22/12/2025, NIHILSON ofereceu um trator para a venda, tendo o declarante comprado e pago com 30 (trinta) vacas; QUE RENATO ligou para a declarante dizendo "Gustavo,
você acredita que Gustavo estava oferecendo meu sitio na Laranjeira numa penhora
", após essa informação,
o declarante deduziu que NIHILSON e GUSTAVO estavam pensando em fazer o mesmo com sua propriedade, supostamente estariam vendendo
; QUE QUE
o declarante deu o alerta para RENATO que não queria mais NIHILSON e nem GUSTAVO em sua propriedade
; QUE passado aproximadamente 30 dias, JURANDIR que é outro corretor, entrou em contato com o declarante dizendo que tinha um comprador para a propriedade com a mesma proposta feita outrora por NHILSON, GUSTAVO E RENATO; QUE por não assimilar que poderia se tratar da mesma proposta, o declarante combinou de ir até a propriedade para se encontrar o suposto comprador para mostrar a propriedade; QUE o declarante chegou a dizer a JURANDIR que
não havia necessidade de ir até o local
, que o mesmo poderia pegar a chave da porteira com o RENATO e mostrar a propriedade; QUE
JURANDIR disse que seria necessário que fosse haja vista que o comprador já tinha visto fotos e assim facilitaria a negociação e assim fosse concluída
; QUE diante da; insistência de JURANDIR, foi marcado o dia 13/01/2026 às 07:30hs de encontrar no KM 20 da BR 070 sentido Cáceres Cuiabá, do lado direito do asfalto para que dali fossem até a propriedade; QUE o declarante buscou JURANDIR na casa dele (próximo ao antigo cemitério do Junco) e foram até o local combinado; QUE
ficaram no aguardo por 10 minutos quando chegou uma caminhonete Ford Ranger, cor preta, quando um homem de 1.75m, cor negra, magro, que se apresentou a JURANDIR como sobrinho do comprador e chamou para ver a propriedade
; QUE o declarante saiu na frente e logo deduziu que poderia se tratar da mesma proposta ocorrida há 30 dias atrás; QUE
o declarante perguntou a JURANDIR se tinha mais corretores na negociação, e ele respondeu que sim
; QUE logo o declarante perguntou se era a pessoa de GUSTAVO, e JURANDIR respondeu "uai como você sabe que é o GUSTAVO", e contou a história para o mesmo, de tê-lo substituido por RENATO; QUE JURANDIR disse que iria conversar com GUSTAVO e questioná-lo o porquê estaria fazendo aquilo; QUE assim continuaram seguindo para a fazenda, e chegando na porteira, JURANDIR desceu do carro e abriu a porteira e após passar os dois carros, ele fechou; QUE quando chegando próxima de uma casa existente na fazenda
foram abordados pelo suposto sobrinho do comprador que portava uma pistola e outro rapaz portava um revolver
; QUE
o que portava a pistola obrigou o declarante a se deitar no chão e mandou amarrar os braços para trás
; QUE JURANDIR foi conduzido por um dos suspeitos para dentro da casa quando
o declarante viu que estavam presentes NIHILSON E GUSTAVO estavam no local juntamente com os dois suspeitos
; QUE a primeira ação foi saber se o declarante possuía arma de fogo no carro, se tinha ligado para alguém e se tinha câmeras na propriedade, tendo respondido de forma negativa a todas as perguntas, e que somente a esposa do declarante sabia que estava na propriedade; QUE
nesse momento, o suspeito (suposto sobrinho do comprador) anunciou que era um sequestro e queriam dinheiro, e que se saísse tudo bem, nada aconteceria com o declarante
; QUE perguntaram se tinha dinheiro no carro e onde estaria o aparelho celular, quando GUSTAVO pegou o celular e começou a tentar fazer as transações bancárias pelo aparelho; QUE os suspeitos acreditaram que o declarante teriam muito dinheiro na conta, mas naquele momento não tinha,
assim passaram ameaçar de morte o declarante apontando a arma em direção a cabeça dizendo que não tinham nada a perder e teriam que sair dali com o dinheiro
; QUE todos os aplicativos bancários foram acessados pela face do declarante e não tiveram sucesso; QUE
ainda obrigaram o declarante a ligar para dois amigos pedindo dinheiro
, inclusive o próprio GUSTAVO indiciou os dois amigos para o declarante ligar, quais sejam, Dr Juliano Marques Severino Advogado, Débora contadora do Dr Juliano e para o João Gabriel, mas nenhum dos três atenderam no momento; QUE passados 5 minutos, Dr. Juliano retornou a ligação quando pediu R$ 180.000,00 (centro e oitenta mil)reais e o mesmo deu gargalhadas respondendo que não tinha, mesmo assim o declarante insistiu para que emprestasse, e novamente ele respondeu que não tinha; QUE
a pressão continuou para que encontrasse outra pessoa para emprestar o dinheiro senão todo mundo ia morrer
; QUE
a todo momento, o suposto sobrinho do comprador ameaçava de morte o declarante e conversava com um tal de "padrinho" para que o mesmo determinasse o que iria fazer
; QUE
NIHILSON ficou afastado só observando sem falar nada, enquanto o declarante era pressionado por GUSTAVO e o suposto sobrinho do comprador
; QUE os dois suspeitos que portavam arma fazia uso de droga (cheirando cocaina) e fumando,
todas as bitucas de cigarros foram recolhidas por GUSTAVO, provavelmente para ocultar provas
; QUE o declarante recebeu o valor de R$ 220.000.00 (duzentos e vinte mil) reais de Tais Scaff referente ao venda de gado ocorrida no sábado, visto por GUSTAVO que estava na posse do celular do declarante; QUE era por volta das 11:00hs quando o suposto sobrinho do comprador determinou que fizesse os pixs e
deu para perceber que GUSTAVO conversava por celular com outra pessoa que fornecia as chaves pix
; QUE ao fazer o primeiro pix, o aparelho celular bloqueou todos os aplicativos bancários e para que pudesse fazer as transferências teria que desbloquear os aplicativos sendo possivel apenas quando se recebe a mensagem de texto, momento em que colocaram o declarante na caminhonete; QUE
GUSTAVO foi dirigindo, o declarante no banco do passageiro da frente, e o suposto sobrinho do comprador com a pistola ameaçando para não fazer nenhuma gracinha
; QUE no caminho o declarante tentava acessar o aplicativo visto que próximo tinha acesso ao wifi da fazenda Jacobina; QUE além de fazer o desbloqueio pelo celular, o declarante teve que entrar em contato com a gerente do banco que no primeiro momento não atendeu,
enquanto as ameaças continuavam pressionando a agir rapido que não tinham tempo a perder
; QUE
suposto sobrinho do comprador disse que faz dias que estava monitorando o declarante, que sabia onde era seu escritório e se fizesse algo morreria o declarante e toda a familia
, quando a gerente retornou a ligação; QUE o declarante solicitou que desbloqueasse o aplicativo que tinha algumas contas para pagar e informou que tinha sido feita uma tentativa de pix e se reconhecia a transação, e o declarante respondeu que estava tudo certo, que não tinha problema; QUE ao liberar o aplicativo, a gerente pediu que aguardasse 5 minutos; QUE
nesse período de tempo o declarante foi mantido dentro da caminhonete ainda na zona rural
; QUE o primeiro pix foi no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais realizado por meio de uma
chave aleatória enviada de GUSTAVO para o suposto sobrinho do comprador que depois foi enviado para o declarante para realizada a transação, cujo comprovante foi enviado para o suposto sobrinho do comprador
; QUE o segundo pix foi enviado para uma conta indicada pelo suposto sobrinho do comprador no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil), iindicando que seria o próprio pagamento pelo serviço prestado; QUE
o terceiro pix de R$ 128.000.00 (cento e vinte oito mil) reais foi meio de uma chave aleatória indicado por GUSTAVO
, quando novamente o aplicativo foi bloqueado, sendo necessário ligar novamente para a gerente informando a transação pedindo para se liberado; QUE a gerente verificou no sistema e sinalizou tudo certo pedindo que aguardasse 15 min para realizar a transação; QUE em todo tempo ficaram andando entre a fazenda Jacobina e a propriedade do declarante quando ao tentar fazer o pix, o sistema informou que teria que se deslocar até a agência; QUE quando retornaram para a fazenda, o declarante teve a idéia de transferir de sua conta bancário do Bradesco para o Banco do Brasil, transação realizada com sucesso; QUE mas ao tentar fazer novamente o 3o terceiro pix, novamente não foi possivel, e em contato novamente com a gerente que verificou que estava tudo certo, que era para refazer após 5 minutos; QUE o declarante tentou fazer o pix novamente e recebei a mesma mensagem informando para se dirigir até a agência; QUE
o declarante foi obrigado a vir no próprio carro até a cidade sob ameaças que iriam matar, meter fogo no corpo e enterrar na propriedade que ninguém iria reconhecer
; QUE GUSTAVO estava no banco do passageiro, e o suposto sobrinho ligou para que alguém fosse buscá-lo na entrada da cidade; QUE
o declarante deixou na construção da JN, em frente a Domani que novamente ameaçou dizendo que não era para fazer nenhuma gracinha que tinha alguém no escritório e na casa observando a esposa e os filhos do declarante
, e ele iria seguir até o banco;
QUE após deixar o referido suspeito, o declarante e GUSTAVO seguiram até o banco
, e
dentro do carro GUSTAVO quis demonstrar que não tinha envolvimento com nada, que ele era vitima assim como o declarante, inclusive estava sendo ameaçado assim como o declarante
; QUE foram em direção ao banco, o declarante pegou a senha para falar com a gerente por volta das 14:00hs,
tendo GUSTAVO se levantado da cadeira de espera e sentou ao lado do declarante aguardando o desbloqueio
; QUE inclusive enviou mensagem de texto para o declarante dizendo "o cara está aqui na frente no estacionamento, eu vou lá", e o declarante respondeu "ok", e GUSTAVO enviou outra mensagem "vou falar que vou lá", e novamente o declarante respondeu "ok"; QUE GUSTAVO saiu para fora, não sabendo se de fato ele falou com alguém, e quando retornou e o declarante já havia conseguido fazer o pix para a conta indicado por ele,
o mesmo disse que já tinha conversado com o suspeito e iria liberar o declarante naquele momento, se desse qualquer coisa errada era para procurar a família dele, querendo demonstrar ser tão vitima quanto o declarante
; QUE GUSTAVO pediu para deixá-lo na garagem do Mercado Giro 12 que ele pegasse um carro e voltasse na fazenda e terminar de resolver o assunto; QUE
novamente GUSTAVO proferiu ameaças dizendo que não era para o declarante fazer nada que tinham pessoas no posto Tuiuiu observando
; QUE às 14hs:14min,
GUSTAVO ligou novamente para o declarante informando que tinha pego o carro e retornado para a fazenda, para não fazer gracinha haja vista que tinha pessoas na porta do escritório e da casa, e que o melhor era ir embora da cidade
; QUE o declarante entrou em contato com a policia que passou a diligenciar a procura dos suspeitos; QUE ás 17hs:46min,
GUSTAVO ligou para o declarante informando que estava tudo certo, que ninguém ia morrer mas não era para falar para ninguém, e que já tinha conversado com JURANDIR para não contar para ninguém
; QUE o declarante recebeu uma ligação de JURANDIR dizendo que estava tudo certo, que havia sido liberto e teria ligado para a esposa buscá-lo no Carangueijão;
QUE era 17:32hs NIHILSON ligou para o declarante também dizendo que estava tudo certo, todos livres, relembrando que não era para contar nada para ninguém senão todo mundo iria morrer
”.

(ID 220858311 – autos n. 1000552-39.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Por oportuno, transcrevo também as declarações do corretor de imóveis
Jurandir
, que, ao ser ouvido pela d. autoridade policial, prestou depoimento consentâneo com a narrativa ofertada por
Gustavo Rafael
, ao que se infere do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...]
QUE no dia 12/01/2026
foi procurado por GUSTAVO SOARES DE LIMA, que é corretor e ora suspeito, o qual informou ao declarante que já tinha um comprador para a fazenda de GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA E SILVA, ora vitima
; QUE o declarante entrou em contato com DR. GUSTAVO para informar o valor oferecido pelo comprador que era de R$ 8.000.000,00 (oito) milhões de reais, porém a propriedade estava a venda por R$ 9.000.000,00 (nove milhões) da qual o declarante receberia pelo serviço de corretagem o valor de R$ 1.000,00 (um milhão) de reais; QUE e assim
o declarante combinou com o DR GUSTAVO de irem até a propriedade e que o comprador estaria esperando na entrada do Boi Morto para olhar a fazenda
; QUE chegando na fazenda, por volta das 08hs:20min, ao descer da caminhonete
foram abordados por 02 (dois) homens armados, um portava uma pistola de preta e outro um revolver que disseram "perdeu perdeu, deixa no chão, não olha para lugar nenhum" e assim encapuzaram o declarante que a partir desse momento não viu mais nada
; QUE
o declarante permaneceu de bruços com as mãos e os pés amarrados (corda de couro trançado) dentro do banheiro de uma casa que fica na fazenda até por volta das 13:30hs
; QUE após isso,
o declarante ainda com as mãos amarradas e o capuz na cabeça foi levado para outro local distante que somente depois viu que era um sitio na região do Assentamento das Laranjeiras onde estavam GUSTAVO SOARES DE LIMA e NIHILSON DA SILVA CEBALHO, que também eram conhecidos tanto do declarante quanto da vitima DR. GUSTAVO
; QUE
o suspeito GUSTAVO disse que o "padrinho" havia liberado todos
, ou seja, o declarante e o Dr. GUSTAVO; QUE
foi tirado o capuz da cabeça do declarante e assim somente o declarante e o suspeito NIHILSON adentraram a caminhonete modelo Ford Ranger, cor preta em direção a cidade de Cáceres/MT
; QUE enquanto DR. GUSTAVO veio em outro carro modelo Gol, de cor preta com outro suspeito o qual o declarante não conhecia que seguiram atrás até o Serra do Mangaval e depois ultrapassaram a caminhonete na qual o declarante estava; QUE chegando no "Carangueijão",
NHILSON disse que o "pessoal" tinha mandado abandonar a caminhonete naquele local, e assim o declarante pode entrar em contato com sua esposa para buscá-lo
; QUE após andar por cerca de 50 metros logo entrou em contato com DR. GUSTAVO informando que já sido liberto e pedido para a esposa buscar; QUE e
assim que chegou em casa o declarante ligou novamente para o DR. GUSTAVO que rapidamente chegou acompanhado pela policia militar
; QUE várias viaturas se envolveram em diligências sendo NIHILSON foi o primeiro a ser localizado, e depois GUSTAVO localizado na região do Facão, e assim o outro envolvido FABRICIO, também conhecido pelo declarante, não sabendo informar onde o mesmo foi localizado; QUE perguntado se foi agredido pelos suspeitos, respondeu que
teve as mãos e os pés amarrados, e uma arma apontada para a cabeça, e os suspeitos proferiram ameaças de morte contra o declarante e a familia
; QUE
por algumas vezes os suspeitos disseram que o declarante estava ali de vitima pois na realidade queriam o dinheiro do DR. GUSTAVO
; QUE o declarante
conhecia três dos quatros suspeitos, GUSTAVO E NIHILSON por trabalharem no mesmo ramo como corretores, e FABRICIO que trabalha como caseiro em uma fazenda
”.

(ID 220858312 – autos n. 1000552-39.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Nesse cenário, no que tange à alegação de que o paciente teria sido
coagido
a participar da empreitada criminosa, atuando como
mera
“isca” sob ameaça de morte, impende destacar que
a via estreita do
habeas corpus
, de cognição sumária e rito célere, não comporta o aprofundamento vertical sobre o acervo probatório
.

A tese de
coação moral irresistível
(art. 22 do CP), por ser causa excludente de culpabilidade, exige
prova inequívoca
de que a vontade do agente foi completamente suprimida,
o que não exsurge cristalino
primo ictu oculi
neste momento processual
.

Pelo contrário, a análise dos elementos indiciários, especialmente quanto aos depoimentos das vítimas
Gustavo Rafael
e
Jurandir
, aponta para a existência de
indícios suficientes de autoria
em relação ao paciente, que teria, nos termos da proposição acusatória,
participado voluntária e conscientemente da empreitada criminosa
, tanto que, diferentemente das vítimas reais, que foram amarradas e encapuzadas, o paciente
GUSTAVO SOARES DE LIMA

permaneceu solto
, tendo sido, inclusive, responsável por
acompanhar
Gustavo Rafael
à agência bancária
, para que realizasse as transferências via PIX — inclusive para contas indicadas pelo próprio paciente —, bem como por
ameaçá-lo
ao término da empreitada criminosa, dizendo-lhe “
para não fazer gracinha haja vista que tinha pessoas na porta do escritório e da casa, e que o melhor era ir embora da cidade
” (ID 220858311 – autos n. 1000552-39.2026.8.11.0006).

Tais circunstâncias, aliadas à informação de que
o paciente já teria tentado intermediar a venda da mesma fazenda anteriormente
, fornecem
lastro indiciário suficiente
para vincular o paciente à autoria delitiva, ao menos para fins de admissibilidade da prisão cautelar,
afastando a alegação de flagrante ilegalidade por ausência de indícios
. A verificação definitiva sobre o dolo ou a existência de coação é
matéria reservada à instrução criminal
, sob o crivo do contraditório — notadamente quando, ao que se vê do depoimento da vítima
Gustavo Rafael
,

o paciente
GUSTAVO SOARES DE LIMA
, em dado momento, chegou a empreender esforços para tentar lhe “
demonstrar ser tão vitima quanto o declarante
”, o que pode sugerir um
esforço articulado para

tentar dissimular sua participação nos crimes
sub judice
.

Nesse cenário, considero
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

O entendimento assentado pelos Tribunais Superiores é o de que
alegações de inocência
, com arrimo em teses de insuficiência das provas de autoria ou materialidade,
não encontram espaço de análise na estreita via do
habeas corpus
, por demandarem exame do contexto fático-probatório, o que não se admite na via processual eleita (
ex vi
STJ, AgRg no RHC n. 198.810/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, ao impor a custódia cautelar ao paciente, o d. juízo
singular
justificou, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de
acautelar a ordem pública
e
garantir a aplicação da lei penal
, bem como
por conveniência da instrução criminal.

Por clareza, colaciono excerto da decisão vergastada,
in verbis
:

“[...]
O elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial
o perigo gerado pelo estado de liberdade e a garantia da ordem pública
, a qual visa
acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça
, bem como
prevenir a reprodução de outros fatos criminosos
.

Na hipótese dos autos,
resta sobejamente demonstrada, considerada a gravidade em concreto do fato, consistente em empreitada criminosa com a participação de vários indivíduos, divisão de funções e uso de arma de fogo, a indicar que se trata de delito com violência e grave ameaça a pessoa, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos
, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, abala a ordem social,
sendo importante acrescentar que os índices de crimes de natureza patrimonial apresentaram alta incidência, agravado pelo fato de, para consecução do evento criminoso, o flagrado e comparsas mantiveram em cárcere privado a vítima e o corretor de imóveis, sendo este último amarrado, e a vítima ameaçada, sob a mira de arma de fogo, para que fizesse PIX para as contas indicadas, a revelar, pois, a periculosidade em concreto do indiciado
.

Quanto aos custodiados
GUSTAVO SOARES DE LIMA
e
NIHILSON DA SILVA CEBALHO
,
em que pese alegarem terem participado por suposta coação e ameaça às suas famílias, a custódias destes é essencial para garantia da ordem pública
.

GUSTAVO atuou diretamente na coação financeira, sendo o responsável por indicar informações pessoais da vítima, como amigos e transações realizadas por ele e tentar fazer transações bancárias pelo celular da vítima e, posteriormente, acompanhar a vítima ao banco e monitorar a liberação dos limites bancários, garantindo o proveito econômico do crime sob ameaça. Além disso, proferiu várias ameaças a vítima dizendo que não era para o declarante dizer nada ou ligar para a polícia
.

Já quanto a NIHILSON a segregação justifica-se pelo papel de “isca” na empreitada criminosa, alegando ser corretor de imóveis e que iria mostrar a fazenda aos supostos compradores e atrair as vítimas para uma emboscada. Embora tenha sustentado que agiu sob coação, os depoimentos policiais indicam que ele não foi amarrado ou mantido em cárcere como as vítimas reais, o que aponta para uma adesão voluntária e coordenada ao plano. Além disso, ele teria abandonado a caminhonete Ford Ranger utilizada no crime na entrada da cidade e ligado para vítima ameaçando-a dizendo que todo mundo iria morrer caso ela contasse para alguém sobre o ocorrido. Sua liberdade representa risco à ordem pública pela articulação do golpe aplicado, sendo as medidas cautelares insuficientes para impedir novos crimes patrimoniais.

A segregação de
DAIANE
justifica-se por sua função estratégica na ocultação e recebimento do proveito do crime, sendo que ela recebeu diretamente em sua conta o valor expressivo de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), enquanto a vítima ainda estava sob o domínio dos criminosos armados. Sua participação como “braço financeiro” é o que viabiliza a atividade do grupo criminoso e a sua prisão é necessária para interromper o fluxo financeiro da organização e para evitar que ela oculte o patrimônio subtraído das vítimas, garantindo a ordem pública contra crimes de extorsão planejada.

Some-se, a isso, o fato de a indigitada Daiane de Souza Barros possuir ação penal em curso na 3a Vara Criminal de Cáceres do crime previsto no art. 306 do CTB, na qual foi-lhe concedida a suspensão condicional do processo pelo prazo de 2 anos, mediante condições específicas, sendo uma delas a de não praticar novas infrações penais (autos no 1004016- 13.2022.811.0006).

Da mesma forma o é quanto ao autuado
FABRÍCIO
, sendo a prisão indispensável por ser ele o executor direto da violência física, apontado como um dos homens armados que rendeu, amarrou e trancou as vítimas no banheiro da fazenda, agindo com violência real e grave ameaça, de modo que a liberdade de Fabrício coloca em risco imediato a segurança das vítimas e de seus familiares, que já foram ameaçados durante o sequestro, reforçando-se que sua soltura comprometeria a ordem pública e a instrução criminal.

Ao lado disso, o indiciado Fabricio Dantas Barbosa possui Ação penal em curso na Vara Única de Paratinga do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (Tráfico de Drogas), autos no 1003034-79.2022.811.0006 e também já foi preso em flagrante por posse ilegal de munição de uso restrito em 20/07/2021 (autos no 1002089-29.2021.811.0044), o que demonstra a necessidade de interromper o ciclo de reiteração criminosa.

Demais a mais,
a segregação dos flagrados impõe-se, igualmente, para a garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, evitando-se, com isso, que em liberdade ameacem testemunhas e prejudiquem a colheita das provas ou até mesmo empreendam fuga
.

[...]
Esses dados objetivos são circunstâncias mais do que suficientes para decretação da prisão preventiva, porquanto reveladora da periculosidade em concreto dos flagrados, pois em liberdade continuarão a praticar delitos da mesma espécie e/ou até mais graves
.

Logo,
presentes os requisitos legais
(fumus comissi delicti e periculum libertatis), agregado ainda ao fato de que
a pena máxima dos crimes imputados suplanta 4 (quatro) anos
, e que
as medidas cautelares diversas da prisão, considerado o quadro fático-probatório dos autos, se entremostram ineficazes, inadequadas e insuficientes ao efetivo acautelamento do processo penal
,
a decretação da prisão preventiva, na espécie, é de rigor
.

III – Dispositivo: 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 310, II, 311, 312, e 313, todos do Código de Processo Penal, (i)
HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante
e (ii)
CONVERTO a prisão em flagrante em prisão preventiva de DAIANE DE SOUZA BARROS, FABRICIO DANTAS BARBOSA, GUSTAVO SOARES DE LIMA e NIHILSON DA SILVA CEBALHO
, qualificados nos autos, para garantia da ordem pública, aplicação da lei pena e conveniência da instrução criminal por todos os fundamentos já expostos”
.

(Decisão de ID 220026472 – autos n. 1000269-16.2026.8.11.0006). — Destaquei.

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida cautelar extrema, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ao que se vê do caderno processual, o
periculum libertatis
resta evidenciado por elementos concretos que demonstram o risco efetivo à ordem pública caso seja restituída a liberdade do paciente, notadamente em vista da
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada pelo increpado e demais denunciados
in casu
, ao que se vê do
planejamento sofisticado por trás da empreitada criminosa
, uma vez que as vítimas foram atraídas para a zona rural sob o pretexto de uma transição imobiliária de alto vulto, ensejo em que ressaíram
subjugadas pelo paciente e demais corréus
, que, em
superioridade numérica
e
munidos de armas de fogo
, por meio da
restrição da liberdade das vítimas
, que foram
amarradas e ameaçadas de morte
, lograram êxito em obter, do ofendido
Gustavo Rafael
, a transferência de mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para contas bancárias indicadas pelos denunciados; circunstâncias capazes de demonstrar o
risco concreto à ordem pública
e, assim, justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa.

Sabe-se, afinal, que os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Não bastasse, a custódia se justifica para a
conveniência da instrução criminal
, haja vista os relatos de que os agentes, incluindo o paciente, teriam
ameaçado a vítima logo após o fato
, para garantir o
silêncio
e a
impunidade
, o que demonstra
risco concreto à colheita da prova
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GUSTAVO SOARES DE LIMA
,
mantendo o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026